Tribunal: STF
Processo: HC 69626
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-08
Data de publicação: 1992-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÕES SEGUIDAS DE MORTE. CONDENAÇÃO DOS
REUS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERICIA EM
DOCUMENTO, PELA IMPOSSIBILIDADE PRATICA DE SUA REALIZAÇÃO.
INOCORRENCIA DE RECURSO. INCABIVEL REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO EM
HABEAS CORPUS, SENDO DE NOTAR QUE O PACIENTE REQUEREU, NA CORTE
INDIGITADA COATORA, REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS
CORPUS NA PARTE RELATIVA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSAO PUNITIVA, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE FOI OBJETO DO
HABEAS CORPUS N. 69.146-3/PR, INDEFERIDO. PEDIDO DE QUE SE CONHECE EM
PARTE, SENDO, NESTA PARTE, INDEFERIDO.